Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002274-93.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA SANTOS CARVALHO - CPF: 008.003.911-10 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGANTE), ADRIANA SANTOS CARVALHO - CPF: 008.003.911-10 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO POR PARTE DA BENEFICIÁRIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO PRECÁRIO – MÁCULA IDENTIFICADA – ACLARATÓRIOS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos pela beneficiária.

O Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), firmou o entendimento de que: “
a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
”.

Embargos da autora rejeitados. Embargos da Autarquia Previdenciária acolhido com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adriana Santos Carvalho
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Autarquia Previdenciária para determinar a revogação do benefício de auxílio-acidente anteriormente concedido.

Em suas curtas razões recursais, aduz a Embargante
Adriana Santos Carvalho
que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição, na contramão da prova pericial

e “
ignorou absolutamente o nexo causal entre o trabalho e a incapacidade, olvidando que doença ocupacional é equiparada por lei a acidente de trabalho para todos os efeitos legais
”, nos termos do art. 20 da Lei 8.213/91.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões.

Por seu turno, o
Instituto Nacional do Seguro Social
também opôs Embargos de Declaração, argumentando omissão na decisão colegiada no tocante ao pleito de devolução dos valores incorretamente concedidos em face da tutela antecipada revogada, nos termos da tese firmada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as máculas indicadas.

Não há contrarrazões da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas, no tocante aos Embargos de Declaração opostos por
Adriana Santos Carvalho
, não se verifica a existência do hipotético vício de omissão ou contradição, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse, excerto do julgado:

“
Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, ainda que mínima, em decorrência do acidente, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da exposta na sentença combatida, ou seja, afirmou, expressamente, que não houve lesão decorrente de acidente, conforme exigido no dispositivo de lei supracitado, vejamos:

‘23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO’ (Id. 132287150, fl.03).

Assim, sem maiores delongas, forçoso reconhecer que a autora Apelada, não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como deferido pelo juízo a quo
” (Id. 155266699, fl.02).

Destarte, evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre destacar ainda que, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por outro lado, no que se refere aos aclaratórios opostos pelo
Instituo Nacional de Seguro Social – INSS
, entendo que o acórdão, de fato, padece de omissão.

Isso porque, o pleito de devolução dos valores recebidos a título de decisão precária
não fora apreciado
.

Nessa linha de raciocínio, impositivo registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), firmou o seguinte entendimento: “
a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
”.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que o acórdão merece ser reformado para que seja sanado o vício de omissão apontado, de maneira a ordenar a devolução dos valores nos moldes do estabelecido pelo Tribunal da Cidadania.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios opostos por
Adriana Santos Carvalho
e
ACOLHO
os Embargos Manejados pelo
INSS
, com a consequente atribuição dos efeitos infringentes respectivos, para reconhecer a obrigação da autora da ação na devolução dos valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos a título de antecipação da tutela revogada, observada a possibilidade de proceder ao desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, nos parâmetros fixados no Tema 692 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023